Tribunal: TJBA
Processo: 8127875-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127875-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: DIVA SOUZA TRINDADE

Advogado(s)
:
VAGNA PATRICIA ALVES DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. TEMA 1.059/STJ. INCIDÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação para, reformando parcialmente a sentença, (i) adequar a restituição de indébito à modulação de efeitos do Tema 929/STJ e (ii) determinar a compensação do valor creditado na conta da consumidora, mas, contraditoriamente, majorou os honorários advocatícios a seu cargo. O embargante alega contradição no julgado, apontando a impossibilidade de majoração da verba honorária em caso de provimento do recurso, ainda que parcial.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se houve contradição no acórdão ao majorar os honorários de sucumbência em desfavor do apelante, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mesmo sendo o seu recurso de apelação parcialmente provido.

III. Razões de decidir

3. Assiste plena razão ao embargante. O acórdão, ao mesmo tempo em que reconheceu o sucesso parcial do apelo, majorou a verba honorária devida pelo apelante, o que configura contradição e viola a lógica do instituto dos honorários recursais.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.059), consolidou a tese de que a majoração da verba honorária pressupõe o insucesso integral do recorrente. O provimento do recurso, ainda que mínimo, afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

5. Configurado o vício, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para decotar do acórdão embargado a parte que majorou os honorários advocatícios, mantendo-os no percentual fixado na sentença de primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A contradição existente no acórdão que, a despeito de dar provimento parcial ao recurso, majora os honorários advocatícios em desfavor do recorrente, deve ser sanada para afastar o acréscimo da verba, em conformidade com a tese firmada no Tema 1.059/STJ.

2. A pretensão de corrigir erro de julgamento que se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC é compatível com a via dos embargos de declaração.

D
ispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.864.633/RS (Tema 1.059).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
na Apelação Cível
n
º
8127875-61.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
BANCO FICSA S/A
e como embargada
DIVA SOUZA TRINDADE
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
ACOLHER O
S EMBARGOS
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora